Tribunal: TJMT
Processo: 1011309-13.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011309-13.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Descontos Indevidos, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PATRICIA PAES SULZBACH - CPF: 019.404.311-82 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1011309-13.2024.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
PATRÍCIA PAES SULZBACH.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 31/3 A 3/4/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. NULIDADE DOS CONTRATOS SUCESSIVOS. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo demandado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos temporários sucessivos firmados entre as partes de 2014 a 2024.

2.

A sentença reconheceu a prescrição das verbas devidas cinco anos antes da propositura da ação (09/09/2019), e condenou o demandado ao pagamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre a remuneração auferida pela reclamante no período trabalhado.

3.

Determinou-se a atualização monetária conforme os Temas nº 810, do STF, e nº 905, do STJ, até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, somente a taxa Selic.

4.

Além disso, reconheceu-se a litispendência em relação ao pedido de condenação ao pagamento de férias, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos temporários firmados entre as partes configuram contratações sucessivas e irregulares, ensejando sua nulidade; e (ii) verificar o direito da reclamante ao recebimento do FGTS referente ao período efetivamente trabalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente não se concede, pois não se verifica hipótese de risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme exige o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

4.

Os contratos temporários sucessivos firmados entre as partes extrapolam o prazo máximo previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que estabelece o limite de 12 meses, prorrogável por igual período em hipóteses restritas.

5.

A sucessão de contratos sem a observância do prazo legal caracteriza burla ao princípio do concurso público e à regra do acesso aos cargos públicos, o que impõe a nulidade dos vínculos.

6.

A nulidade dos contratos temporários não impede o reconhecimento do direito ao FGTS sobre a remuneração percebida, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

7.

A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas do FGTS, contadas retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação.

8.

O teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser observado para a execução da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária de professor em desconformidade com os prazos máximos previstos na legislação estadual é nula.

2.

O servidor contratado temporariamente tem direito ao recebimento do FGTS sobre a remuneração percebida, mesmo nos casos de nulidade do contrato.

3.

A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas do FGTS, contadas retroativamente da data do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, III; CPC, art. 485, V; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei Complementar Estadual nº 600/2017, arts. 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 810; STJ, Tema nº 905.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelo período de 2014 a 2024. Ademais, reconheceu a prescrição das verbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação (9/9/219), e condenou o demandado a pagar, à reclamante, os valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre a remuneração auferida pela demandante, no período efetivamente trabalhado, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença.

Determinou, ainda, que tais valores sejam atualizados monetariamente desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, calculados com a observância dos Temas nº 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Por fim, o magistrado singular acolheu a preliminar de litispendência, extinguindo, sem resolução de mérito, o pedido de condenação ao pagamento de férias, nos termos do art. 485, V, do CPC, em razão da existência do processo de cumprimento de sentença individual, decisão coletiva n 1038644-49.2024.8.11.0041 (ID 271902555).

Em suas razões recursais,
o demandado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei n 9.099/1995.

No mérito, alega que as contratações temporárias foram válidas, realizadas mediante aprovação da reclamante em processos seletivos diversos,
obedecendo aos
prazos legais, não caracterizando renovações sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo do recurso interposto e, no mérito, pugna pelo provimento das razões recursais, reformando totalmente a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 271902559), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

No caso
, a reclamante foi contratada pelo demandado, para exercer o cargo de professora, por meio de diversos contratos temporários entre o período de 18/4/2014 a dezembro de 2024.

A demandante alega que, durante o período de contratação, não foi recolhido o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fato que fere seus direitos que se encontram garantidos no art. 7 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Consoante relatado, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial quanto ao pagamento do FGTS, e reconheceu a litispendência quanto ao pleito referente às férias, tendo em vista o processo de cumprimento de sentença nº 1038644-492024.8.11.0041.

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante foi contratada na função de professora temporária pelo demandado, no período de maio de 2015 a julho de 2024, conforme documentação anexa à inicial (ID 271902540).

Assim, constata-se que a recorrida laborou, de forma temporária,
sob a matrícula 258529
, no cargo de professora, pelo período referenciado,
perfazendo o total de 98 (noventa e oito) meses,

desconsiderando o período de férias escolares
.

Nesse passo, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Assim, com base nas fichas financeiras apresentadas pela reclamante, conclui-se que os contratos celebrados entre as partes extrapolaram o prazo máximo fixado pela Lei Complementar nº 600/2017,
devendo ser declarados nulos
, com a consequente incidência do pagamento referente ao FGTS, considerando o período de cinco anos anteriores à propositura da ação e observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n
9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025